Tribunal: STF
Processo: ARE 1342038
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão em que do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação – Ação Anulatória - Débito fiscal - Domicílio fiscal, para fins de cobrança de IPVA - Comprovado o habitual desempenho das atividades com o veículo em mais de um domicílio, deve-se privilegiar a escolha do contribuinte pelo local de incidência do fato gerador do recolhimento do imposto - Habitualidade das atividades do autor contribuinte no Estado de Mato Grosso – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido”.



     



    Aduz a parte recorrente ter havido violação dos arts. 1º; 5º, II; 24; 37; 145, I; 146; e 155, III e § 6º, da Constituição Federal. Sustenta estar condizente com o Código Tributário Nacional (CTN) e com a legislação estadual a exigência do IPVA, pelo Estado de São Paulo, relativo ao veículo do autor. Menciona ser possível haver a recusa do domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Relata que, exercendo a competência legislativa plena em matéria tributária, editou a Lei nº 13.296/08, a qual estabeleceu como aspecto espacial do tributo em questão o domicílio habitual do contribuinte, sem retirar a propriedade como fato gerador do imposto.  Aduz existir interação entre o CTN, a lei mencionada, o Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro. Assevera que, sendo o autor domiciliado no Estado de São Paulo, tinha ele o dever de registrar o veículo nessa unidade federada, e não no Estado de Mato Grosso, ente para o qual o contribuinte teria recolhido indevidamente o IPVA. Aponta que, conforme a legislação estadual, se o contribuinte reside num local e exerce profissão em outro, será considerado, para fins de incidência do tributo, o domicílio constante da declaração de imposto de renda. Assevera que o registro do veículo no Estado de Mato Grosso, onde o recorrido possui fazenda, teve como único objetivo o aproveitamento de menor alíquota do imposto praticada por tal unidade federada. Argumenta não haver, nesse estado, norma conflitante com a legislação paulista. Destaca que a correta informação do domicílio no cadastro de veículos é importante para segurança pública, permitindo a localização do infrator ou de vítima.



    Decido.



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA no recente julgamento de dois casos: RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; e ADI nº 4.612/SC, de minha relatoria, DJe de 17/8/20.



    No primeiro, discutiu-se a possibilidade de se recolher o IPVA em favor de estado diverso daquele no qual o contribuinte (empresa de representação comercial) mantinha seu único estabelecimento. Naquele caso, uma empresa com sede no Estado de Minas Gerais buscava reformar acórdão no qual se considerou válida a cobrança em face dela, pelo fisco mineiro, do IPVA de determinado período em relação a veículo que, no mesmo ínterim, estava licenciado no estado de Goiás.



    A Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro.



    Na ocasião, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, aduziu que, desde a primeira previsão desse tributo em 1985 (EC nº 87/85), “permaneceu a ideia de que o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário”. Citando o art. 158, III, do texto constitucional, o qual direciona aos municípios onde estão licenciados os veículos metade do produto da arrecadação com o imposto, disse haver “elo entre o espaço onde o veículo presumidamente circula e o tributo” (grifo nosso).



    Após mencionar o art. 127, I e II, do CTN, que versa sobre o domicílio tributário, e o art. 120 do CTB, o qual preconiza a necessidade de o veículo ser registrado no município de domicílio ou residência de seu proprietário, aduziu Sua Excelência haver “uma ratio indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário”.



    O Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 708: “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (grifo nosso).



     O julgado foi assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE nº 1.016.605/MG, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/20).



     



    Já na ADI nº 4.612/SC, de minha relatoria, o contexto foi outro. O objeto dessa ação tinha ligação com saber se uma empresa locadora de veículos possuidora de pluralidade de estabelecimentos localizados em mais de um estado poderia, da maneira que bem lhe aprouvesse, eleger qualquer um desses para definir a quem deve pagar o IPVA relativamente aos veículos de sua frota.



    No julgamento dessa ação direta, aduzi que o télos do imposto é contrabalançar, em boa medida, os ônus suportados por estados e municípios em razão da circulação dos automóveis em seus territórios. 



    Depois, destaquei que, se se aplicasse, em casos como o citado, tão somente, a regra de que o IPVA pertence ao estado no qual está efetivamente licenciado o veículo, haveria contrariedade ao télos do tributo bem como à sua própria materialidade. Aduzi, por outro lado, que não seria adequada a utilização, para se definir a qual estado deve ser pago o imposto, do critério do local em que o bem está sendo utilizado em certo instante. Com efeito, isso traria insegurança jurídica, pois o veículo automotor pode, em condições normais, ser utilizado livremente em todo o país. Essa implicação indesejada, aliás, ganha maiores proporções quando se leva em conta, por exemplo, a realidade das empresas locadoras de veículos, em razão do seu modelo de negócio.



    Com a premissa de que o licenciamento deve guardar estreita relação com a propriedade, isto é, com o núcleo da materialidade do tributo, defendi, mais à frente, em meu voto, que, no caso de empresa locadora de veículos ter pluralidade de estabelecimentos localizados em mais de um estado, a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se o domicílio (isto é, o estabelecimento) a que estiver ele vinculado.



    Também destaquei que o art. 158, inciso III, da Constituição Federal foi editado partindo-se dos pressupostos de que: (i) o local de domicílio ou residência do proprietário do automóvel seria um critério razoável para se encontrar a região tendente a ser a mais afetada com a circulação do veículo automotor; (ii) as normas correspondentes aos atuais arts. 120 e 130 do CTB seriam, efetivamente, observadas, tendo presente o primeiro pressuposto.



    Eis a tese fixada no julgamento da ação direta em questão: “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado” (grifo nosso).



    Nesse contexto, atente-se para o fato de que tanto o télos do tributo como sua materialidade devem ser levadas em conta na interpretação da orientação fixada no julgamento da ADI nº 4.612/SC. O olhar isolado para esse ou aquele elemento poderá resultar em inconsistências na tributação.



    Afora isso, anota-se que as teses fixadas no julgamento daquele tema de repercussão geral e na apreciação de tal ação direta são complementares, devendo cada uma delas ser interpretada com temperamento.



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pelo direito de o Estado de Mato Grosso cobrar o IPVA em discussão nos autos, argumentando-se que o contribuinte possui negócios nessa unidade federada, o veículo ali circula e o recorrente exerce habitualmente suas atividades com esse veículo em tal região:



     



    “Assim, do cotejo da prova documental constante dos autos, tem-se que o apelado optou por registrar o veículo no Detran do Estado de Mato Grosso, havendo prova de que possui negócios (fazenda) na referida localidade, uma vez que é pecuarista, demonstrando que, de fato, circula com o veículo no local indicado.



    Assim, extraem-se elementos suficientes para caracterizar a necessária habitualidade das atividades do apelado com o veículo no Estado de Mato Grosso, onde exerce suas atividades profissionais, por força do disposto no artigo 72 do Código Civil”.



    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente